Tribunal: TJSP
Processo: 1015828-70.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Inexistência de abusividade e ilegalidade em relação às taxas de juros pactuadas, à capitalização de juros, à utilização da Tabela Price, à cobrança da Tarifa de Cadastro e da Tarifa de Registro de Contrato. Existência de abusividade e ilegalidade em relação à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem. Precedentes. Taxa

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Inexistência de abusividade e ilegalidade em relação às taxas de juros pactuadas, à capitalização de juros, à utilização da Tabela Price, à cobrança da Tarifa de Cadastro e da Tarifa de Registro de Contrato. Existência de abusividade e ilegalidade em relação à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem. Precedentes. Taxa de IOF adicional, Encargos Moratórios, Parcela Premiável e Seguro de Proteção Financeira. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Parcial Procedência da ação mantida. Recurso improvido.